Tribunal: STF
Processo: Rcl 92210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul (Processo 0020700-17.2025.5.04.0282), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A controvérsia teve início quando a beneficiária, Sra. Vanuza Daiane Costa Lopes, ajuizou Reclamatória Trabalhista em face da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, do Município de Sapucaia do Sul (ora Reclamante) e do Estado do Rio Grande do Sul. Na petição inicial, narrou ter sido admitida na função de Técnica de Enfermagem, após aprovação em Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 009/2021, para prestar serviços em caráter temporário. 
É fundamental destacar que a contratação não se deu por meio de concurso público para provimento de cargo efetivo, mas sim por um instrumento de direito administrativo destinado a suprir necessidade temporária da Administração. O próprio edital do certame, em seu preâmbulo, é inequívoco ao definir seu objeto: 
"A FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de Cadastro de reserva em regime celetista de trabalhadores temporários..." 
O Juízo da Segunda Vara da Justiça do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, na sentença proferida, rejeitou a preliminar de incompetência material arguida e, avançando sobre o mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Fundação e, subsidiariamente, o Município, ao pagamento de diversas verbas. 
O ato reclamado, portanto, consiste na sentença que, ao julgar o mérito de uma causa que discute a validade e os efeitos de um vínculo de caráter jurídico-administrativo, ainda que sob a roupagem formal do regime celetista, ignorou o precedente vinculante desta Suprema Corte, firmado no julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395/DF, configurando manifesta usurpação da competência da Justiça Comum.”

Ao final, no mérito, requer que seja julgada procedente a Reclamação para “cassar a sentença proferida nos autos do Processo nº 0020700-17.2025.5.04.0282, por manifesta afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF” e “declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a referida causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual da Comarca competente para a devida apreciação”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)

Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da seguinte tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.
Assiste razão à parte reclamante.
O Juízo reclamado assim se manifestou sobre a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa (eDoc. 8, fl. 1):

“A parcela pleiteada pela reclamante não possui natureza administrativa, mas decorre do contrato de emprego havido entre as partes cuja legislação aplicável é a CLT. O Município afirmou que o “piso nacional decorre de imposição legal de caráter geral para a categoria, tratando-se de parcela de natureza administrativa que ultrapassa os limites do contrato individual de trabalho regido pela CLT”. O salário se trata de parcela clássica e, como bem dito pela parte, decorre, no caso concreto, de imposição legal de caráter geral. Logo, não se trata de parcela administrativa. 
É competente esta especializada.”

Da análise dos autos, observa-se que a parte beneficiária ajuizou a ação judicial para pleitear a condenação do Município ao pagamento de “horas extraordinárias realizadas acima da 6ª diária e da 36ª semanal, assim como sábados, domingos e feriados, no valor provisório de R$ 94.254,00, bem como o pagamento dos reflexos sobre as demais verbas (13º salário, férias acrescida de 1/3, FGTS, DSR, feriados trabalhados, adicional de insalubridade e adicional noturno)” (eDoc. 2, fl. 15), remanescendo controversa a natureza do vínculo mantido com o ente público contratante.  
Isso demonstra que a origem da demanda está justamente na análise da existência, validade e eficácia do vinculo jurídico-administrativo mantido entre as partes, circunstância jurídica suficiente para atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).
Nesse sentido, cito precedente desta CORTE no julgamento da RCL 4063 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red.  p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2011, cujo acórdão restou assim ementado:

“Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 
1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum.”

Não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes: RCL 32.883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/2/1019; RCL 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; RCL 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; RCL 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; RCL 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente